Tribunal: TJDFT
Processo: 0714551-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGENTE DISFARÇADO. LEGALIDADE DO FLAGRANTE. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os pressupostos justificadores da custódia cautelar.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime) prevê a figura do agente policial disfarçado, o qual se faz passar por usuário e efetua prisão em flagrante no momento da venda da droga.
4. Não há ilicitude na prisão em flagrante quando a atuação policial se baseia em investigação prévia, com informações obtidas por colaborador indicando que o réu vendia drogas, pois, nesses casos, a polícia apenas cria condições para flagrar uma conduta ilícita que o agente já pretendia praticar, sem interferir na sua vontade ou provocar o crime.
5. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
6. O emprego de meios tecnológicos para a prática do tráfico reforça a existência de risco à ordem pública, especialmente diante da facilidade de reiteração delitiva.
7. Mostrando-se adequada a segregação para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente.
IV – DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2060052, 0741805-46.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 04/11/2025. Acórdão 2025383, 0727669-44.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.